Tribunal: TJDFT
Processo: 0705494-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705494-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. R. P. REPRESENTANTE: JESSICA PACHECO VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Matrícula em Creche Pública Fora da Ordem de Inscrição – Impossibilidade. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, conforme consta dos autos, está a parte agravada inscrita em Lista de Espera, diante da falta de vagas em Creches disponibilizadas pelo Poder Público em locais próximos de sua residência ou trabalho, não podendo, pois, por meio de medida judicial, ultrapassar candidatos melhor posicionados, sob pena de indevida violação do Princípio da Igualdade. No meu entender, peço vênia aos valorosos entendimentos contrários, não se pode obter privilégio por meio de decisão judicial, quando há regulação, pelo Poder Público, da carência de vagas. Não há, desta feita, ante os precedentes da Oitava Turma Cível, probabilidade de provimento do recurso. (Acórdão n.998594, 20160020475043AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/02/2017, Publicado no DJE: 08/03/2017. Pág.: 378/391) e (Acórdão n.989185, 20160020409659AGI, Relator: ANA CANTARINO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 916/941). Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso no seu efeito meramente devolutivo. Ao Agravado, para contrarrazoar o recurso, por meio de Remessa Eletrônica. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. I. BRASÍLIA, DF, 11 de março de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator